Tribunal: STF
Processo: ARE 1468403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO URBANÍSTICO EDIFICAÇÃO DE OBRA NOVA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO Imóveis da impetrante que foram classificados como área envoltória de bem tombado após expedição do Alvará de Aprovação Pretensão de obtenção do Alvará de Execução, sob a alegação de direito adquirido Possibilidade Protocolo simultâneo dos pedidos de expedição de Alvará de Aprovação e de Execução de Edificação de Obra Nova e autuados como um único procedimento Projeto analisado e aprovado, levando ao deferimento do Alvará de Aprovação e da outorga onerosa, que foi parcelada em parcelada em 10 vezes, nos termos do art. 172 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo (Lei nº 16.402/16) Processo de outorga que só se inicia se o projeto estiver em conformidade com a legislação vigente Licença para execução da obra é apenas diferida para o momento em que for comprovada a quitação Inteligência da itens 2, 3.1 e 3.5 da Portaria nº 18/15 da Secretaria Municipal de Licenciamentos Alvarás que expedem licenças para construção são atos administrativos vinculados, de forma que, cumpridos os requisitos legais, não pode o ente público negá-los por motivo de oportunidade ou conveniência Impetrante que cumpriu todos os requisitos no momento em que terminou de pagar a outorga onerosa, fazendo jus à emissão do Alvará de Execução, pois não pendia sobre o terreno nenhum tipo de restrição Resolução nº 13/2018, que impôs restrições urbanísticas, por meio do tombamento da área onde se localiza o terreno da impetrante, é posterior à quitação da outorga onerosa, não podendo prevalecer no caso dos autos, sob risco de violação do princípio constitucional da segurança jurídica Inaplicabilidade de norma que não vigia no momento em que preenchidos todos os requisitos para obtenção da licença de construção do empreendimento Sentença reformada Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente